Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739909-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GLAUCIO VINICIUS DE SOUZA DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0740381-05.2021.8.07.0001, id 121982190). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I Brasília, 21/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator